Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743271-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOAO VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimo o agravante para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi